Tribunal: TJDFT
Processo: 0728736-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. URGÊNCIA. DEMONSTRADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. PRAZO. NECESSÁRIO. CAUÇÃO. NÃO EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela para obrigar o plano de saúde a custear a internação e tratamento apesar do prazo de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o dever do plano de saúde em custear tratamento mesmo durante o prazo de carência, bem como o valor arbitrado a título de astreintes, o prazo e a exigência de caução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.
4. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear tratamento do beneficiário em razão do período de carência.
4.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência.
4.2. No caso dos autos, é possível verificar a urgência e emergência capazes de atrair a aplicação do artigo 35-C, devendo o tratamento ser custeado mesmo durante o prazo de carência, não havendo qualquer indício de doença preexistente.
5. O valor arbitrado a título de astreintes mostra-se razoável e proporcional para assegurar o devido cumprimento da decisão.
6. A decisão agravada não fixou prazo para o cumprimento da decisão liminar, gerando insegurança jurídica e possíveis conflitos posteriores, assim, necessária a fixação de prazo.
7. O Código de Processo Civil prevê a possiblidade de reparação, não sendo congruente a exigência de caução para o cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 302, 537, §1o. Lei no 9.656/98, art. 12, V, “b”, art. 35-C. CDC, art. 47. Resolução CONSU no 13.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1426417 da Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 8a Turma Cível. Acórdão no 1253168 da Relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini na 3a Turma Cível. Acórdão no 1322025 da Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível.